Tribunal: CARF
Processo: 13951.720089/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.720089/2013-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.337 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora junte aos autos cópia integral dos
processo(s)/procedimento(s) administrativo(s) vinculados ao(s) pedido(s) eletrônico(s) de
ressarcimento citados na fundamentação do despacho. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.333, de 27 de
julho de 2021, prolatada no julgamento do processo 13951.720086/2013-16, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido de PIS exportação,
apurado no montante de R$ 191.744,75.
O pedido foi indeferido pela DRF Maringá ante a prescrição do direito creditório,
uma vez “o parágrafo único do art. 30 da IN RFB no 1.300, de 2012, dispõe que o ressarcimento
poderá ser solicitado somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores, contados da
data do pedido” e a Recorrente pleiteia créditos apurados em 2006 através de pedido de
ressarcimento protocolado em 15 de março de 2013.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13951.720089/2013-50
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.337 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720089/2013-50

Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente destaca que o dies a quo do
prazo prescricional de seu pedido de compensação é 1o de janeiro de 2011, data em que se tornou
possível o ressarcimento e a compensação do crédito presumido das contribuições com débitos
de outros tributos. Ademais, a Recorrente já havia pleiteado os créditos em liça por meio do
programa PER/DCOMP, porém, teve seu pedido indeferido pela impossibilidade de distinguir a
origem dos créditos.
A DRJ Ribeirão Preto negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
porquanto “em face de sua natureza complexiva, a data a ser considerada como origem desse
direito creditório será o último dia do mês de apuração dos créditos presumidos e, por
conseguinte, o marco inicial de contagem do prazo prescricional será o primeiro dia do mês
subsequente ao de apuração dos créditos”.
Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto descrito
em Manifestação de Inconformidade somada a citação de Jurisprudência do Regional Gaúcho
que lhe é favorável.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido de COFINS de aquisição de
insumos vinculados à exportação de farelo de soja, ex vi art. 56-A e 56-B da Lei
12.350/2010.
O pedido formulado pela Recorrente foi negado pela fiscalização por prescrito nos
termos do artigo 1° do Decreto 20.910/32; protocolado mais de cinco anos após o
período de apuração dos créditos (final do terceiro trimestre de 2006).
Pois bem, narra o relatório fiscal que, antes do presente pedido a Recorrente havia
retificado PER eletrônico por diversas vezes, a última em 20 de outubro de 2011:

Todavia, a fiscalização não traz aos autos cópia dos processo(s)/procedimento(s)
administrativo(s) vinculados ao(s) pedido(s) eletrônico(s) de ressarcimento, impedindo
a análise da suspensão e interrupção do prazo prescricional, tal como dispõe,
respectivamente, os artigos 4°, 8° e 9° do Decreto 20.910/32:
Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as
repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.337 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720089/2013-50

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela
entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou
protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. (...)
Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.
Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da
data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.
Não saber em que data foi proferida decisão que decretou a prescrição do direito de
petição, equivale a desconhecer em que data a prescrição tornou a correr, quer pela
metade (se interrompida), quer o prazo residual (se suspensa).
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que para que a
Unidade Preparadora junte aos autos cópia integral dos processo(s)/procedimento(s)
administrativo(s) vinculados ao(s) pedido(s) eletrônico(s) de ressarcimento citados na
fundamentação do despacho.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora junte aos autos cópia integral dos
processo(s)/procedimento(s) administrativo(s) vinculados ao(s) pedido(s) eletrônico(s) de
ressarcimento citados na fundamentação do despacho.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital